Tribunal: TJES
Processo: 5007421-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007421-16.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: M.J.C.V.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.De fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de redimensionar o ônus da sucumbência, diante do provimento do apelo interposto pelo ora Embargante, que levou a rejeição dos pedidos apresentados pela parte apelada/ embargada na inicial.

3. Deve, contudo, ser observado o regramento constante do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido em favor da embargada o benefício da assistência judiciária gratuita.

4.Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos para, suprindo a omissão apontada, redimensionar o ônus da sucumbência, cabendo à Requerente/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, já observada a sucumbência recursal.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007421-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. J. C. V.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.De fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de redimensionar o ônus da sucumbência, diante do provimento do apelo interposto pelo ora Embargante, que levou a rejeição dos pedidos apresentados pela parte apelada/ embargada na inicial.

3. Deve, contudo, ser observado o regramento constante do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido em favor da embargada o benefício da assistência judiciária gratuita.

4.Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos para, suprindo a omissão apontada, redimensionar o ônus da sucumbência, cabendo à Requerente/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, já observada a sucumbência recursal.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007421-16.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: M.J.C.V.

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de id 7401057 que, por maioria de votos, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por ela interposto.

Em suas razões (id 762809), sustenta o embargante que a decisão colegiada padece do vício da OMISSÃO, especificamente em relação a condenação da parte Embargada em custas e honorários sucumbenciais, uma vez que o recurso de apelação restou provido, sendo julgado improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser provido.

Assim compreendo em razão de constatar que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de redimensionar o ônus da sucumbência, diante do provimento do apelo interposto pelo ora Embargante, que levou a rejeição dos pedidos apresentados pela parte apelada/ embargada na inicial.

Deve, contudo, ser observado o regramento constante do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, uma vez que foi concedido em favor da embargada o benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos para, suprindo a omissão apontada, redimensionar o ônus da sucumbência, cabendo à Requerente/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, já observada a sucumbência recursal.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e lhes DOU PROVIMENTO para, redimensionando o ônus da sucumbência, condenar a parte Apelada/ Embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 12% do valor da causa, observada a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Provejo os aclaratórios na esteira do entendimento expendido pela douta relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões